Tribunal: TJES
Processo: 5013774-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013774-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

AGRAVADO: MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, envolvendo controvérsia sobre habilitação em certame licitatório e validade de certidão de falência.

2. A parte embargante alega omissão quanto à indisponibilidade do sistema do TJES entre 16 e 18 de julho de 2025, à interpretação do art. 64, II, da Lei nº 14.133/2021 e ao suposto prejuízo aos cofres públicos pela escolha de proposta menos vantajosa.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, que foi contrária ao seu interesse, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

6. Expostas de forma clara e suficiente as razões de convencimento, o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 14.133/2021, art. 64, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.302.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA
em face do v. acórdão de id.
17129576
de relatoria do e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Em suas razões recursais (id.
17837896
), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu no vício de omissão, notadamente quanto: (i) à indisponibilidade do sistema do TJES nos dias 16 a 18 de julho de 2025, o que teria impedido a emissão da certidão negativa; (ii) à interpretação do termo “data de recebimento da proposta” prevista no art. 64, II da Lei 14.133/2021; e (iii) ao prejuízo de R$ 61.000,00 aos cofres públicos decorrente da escolha de proposta menos vantajosa. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios e para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões (id.
19143250
), pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5013774-42.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA

EMBARGADO: GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo

MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA
em face do v. acórdão de id. 17129576 de relatoria do e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Em suas razões recursais (id. 17837896), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu no vício de omissão, notadamente quanto: (i) à indisponibilidade do sistema do TJES nos dias 16 a 18 de julho de 2025, o que teria impedido a emissão da certidão negativa; (ii) à interpretação do termo “data de recebimento da proposta” prevista no art. 64, II da Lei 14.133/2021; e (iii) ao prejuízo de R$ 61.000,00 aos cofres públicos decorrente da escolha de proposta menos vantajosa. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar tais vícios e para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 19143250), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No mérito, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há a alegada omissão. Restou consignado no v. acórdão que, embora a falha sistêmica tenha ocorrido entre 16 e 18 de julho de 2025, a embargante teve tempo suficiente para regularizar sua situação documental antes desse período, uma vez que a certidão de falência já estava vencida desde o dia 11/07/2025. Assim, o colegiado entendeu que a inércia da licitante não pode ser suprida pela falha técnica posterior.

Quanto ao marco temporal de validade documental, a decisão foi fundamentada no art. 64, II, da Lei nº 14.133/2021. O acórdão fixou que a condição de regularidade deve estar presente no momento da proposta, concluindo que, no caso, a ausência de documento válido já se verificava há 7 dias da sessão de habilitação ocorrida em 17/07/2025. A discordância da parte quanto a esta interpretação configura inconformismo com o mérito, e não omissão.

Por fim, acerca do prejuízo ao erário, o julgado expressamente ponderou que
"embora a proposta da agravada fosse, em tese, mais vantajosa economicamente, o princípio da busca pela proposta mais vantajosa não é absoluto e não pode se sobrepor ao princípio da legalidade"
. Houve, portanto, a devida subsunção dos fatos aos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse ponto, lembro que “
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

O que se percebe, em verdade, é o propósito da recorrente de rediscutir o mérito, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)